Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SELEÇÃO DE VESTIBULAR – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS – DISTÚRBIO HEREDITÁRIO DO COLÁGENO CARACTERIZADO POR HIPERMOBILIDADE ARTICULAR, HIPERELASTICIDADE DERMAL E FRAGILIDADE TECIDUAL GENERALIZADA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – OBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA.
1. O candidato impetrante colacionou aos autos inúmeros documentos atuais, particulares e públicos, que o consideram portador de deficiência, motivo pelo qual deve ser deferida a inscrição pleiteada para concorrer às vagas - no vestibular/2023 do Curso de Medicina para UNB - destinadas a pessoa com deficiência.
2. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.